Tribunal: TJMT
Processo: 1031643-81.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031643-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 240.629.521-49 (APELADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES DA SILVA MODESTO - CPF: 013.990.361-57 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 240.629.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ALVES DA SILVA MODESTO - CPF: 013.990.361-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA (APELANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 240.629.521-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES.

SANADAS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatadas as omissões, devem ser sanadas, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031643-81.2022.8.11.0003 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTES: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

BRANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e BRANCO BRADESCO S.A.
, contra acórdão que deu provimento parcial aos seus recursos de apelação e desproveu o recurso da parte autora.

A embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e o
embargante
BANCO BRADESCO S.A.

alegam omissão quanto a redistribuição do ônus sucumbencial e em relação a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 266661267 e 266661268)

Sem contrarrazões. (id. 269198750)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e o
embargante
BANCO BRADESCO S.A.

alegam omissão quanto a redistribuição do ônus sucumbencial e em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Em análise do acórdão embargado, constata-se de fato a existência da omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e a base de cálculo dos honorários.

Na sentença constou:

“
Posto isso, e pelo mais que nos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial e
CONDENO
o os requeridos, BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO AUTO/RE CIA. DE SEGUROS S/A, a quitar o contrato de financiamento tombado sob o nº 001070779 (id. 92878332)

e
TORNO
definitiva a decisão de antecipação da tutela outorgada (id. 109392760), e por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência,
CONDENO
a parte Autora e os Requeridos
solidariamente
ao pagamento, respectivamente, de 30% e 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.”

Os recursos de apelações interpostos pelos ora embargantes foram parcialmente providos, apenas para
determinar que as parcelas do contrato de financiamento habitacional eventualmente inadimplidas antes do sinistro são de responsabilidade da segurada, sem nada mencionar a respeito dos ônus sucumbenciais.

Contudo, não é caso de alterar a distribuição do ônus sucumbenciais fixada em sentença, tendo em vista que a parte autora decaiu na parte mínima, razão pela qual deve permanecer a distribuição de 30% e 70% das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar as omissões, sem efeitos infringentes.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025